Tribunal: TJPA
Processo: 0804112-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804112-55.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: ROSA IZABEL DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III –
In casu
,
a apelada impetrou um
writ
, arguindo que mantinha uma relação de união estável com o servidor público estadual Geraldo José da Silva Tavarez, falecido no dia 07 de junho de 2016, e pleiteando o recebimento do benefício da pensão por morte de seu companheiro, tendo o Juízo
a quo
concedido parcialmente a segurança, com a determinação que o recorrente concedesse à apelada o mencionado benefício;

IV – Compulsando o processo, se constata que existem
documentos que comprovam a relação
de união estável entre a apelada e o Sr. Geraldo José da Silva Tavarez
, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ROSA IZABEL DE SOUZA MARQUES,
concedeu parcialmente a segurança,
determinando que o ora apelante concedesse à recorrida o benefício da pensão por morte decorrente do falecimento do Sr. Geraldo José da Silva Tavarez.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 3539906 - Pág. 1
/6), a patrona da apelada relatou que a mesma possuía uma relação de união estável com o servidor público estadual
Geraldo José da Silva Tavarez, falecido no dia 07 de junho de 2016.

Salientou que, após o falecimento de seu companheiro, a apelada solicitou junto ao recorrente a concessão do benefício da pensão por morte, entretanto, não obteve resposta ao referido pleito.

Aduziu no
writ,
em síntese, que a apelada possuía o direito líquido e certo de receber o benefício da pensão por morte de seu companheiro
Geraldo José da Silva Tavarez, servidor público estadual.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo parcialmente segurança em favor da apelada (
Num. 3539930 - Pág. 1
/4).

Nas razões recursais (
Num. 3539933 - Pág. 1
/9), a patrona do apelante sustentou, em resumo, que a ausência de direito líquido e certo da recorrida, arguindo que existiam indícios que a apelada havia se separado de seu companheiro quando do falecimento deste.

Aduziu que apelada, durante a instrução processual, não comprovou a constância da união estável com o Sr.
Geraldo José da Silva Tavarez.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3539937 - Pág. 1
/7), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3552559 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (
Num. 3867966 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ao recebimento da pensão por morte do servidor público estadual
Geraldo José da Silva Tavarez.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o suposto companheiro da apelada, Geraldo José da Silva Tavarez
, servidor público do Estado do Pará
, faleceu no dia 07 de junho de 2016
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 3539914 - Pág. 1)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que in
stitui o Regime
de Previdência Estadual do Pará
e dá
outras providências,
que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art.

6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que mantinha uma relação de união estável com o Sr. Geraldo José da Silva Tavarez. Senão vejamos.

Consta uma Declaração de Convivência assinada pelo Sr. Geraldo José da Silva Tavarez, com assinatura reconhecida em Cartório, datada do dia 11 de abril de 2008, onde o ex-servidor público estadual assevera que vivia maritalmente com a apelada (
Num. 3539911 - Pág. 1)
.

Consta, também, uma Declaração de União Estável, assinada e reconhecida em cartório pela recorrida e pelo Sr. Geraldo José da Silva Tavarez, datada do dia 01 de janeiro de 2014 (
Num. 3539912 - Pág. 1/2)
.

Por conseguinte,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e o
Sr. Geraldo José da Silva Tavarez, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Estado do Pará, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da
Lei Complementar Estadual nº 39/02
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 – In casu, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do de cujus, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira e dependente do seu ex-companheiro. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência,

pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.

3 e 4. Omissis
(4058113, 4058113, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-25)”

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/08/2021